Tribunal: TJES
Processo: 5015794-72.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015794-72.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: GABRIEL MACHADO MAGNAGO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5015794-72.2022.8.08.0012

RECORRENTE: MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR

RECORRIDO: GABRIEL MACHADO MAGNAGO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO AOS DESCONTOS E A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO DESEMBARAÇO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO A CADA CONTATO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz que contratou serviços de proteção veicular, junto à ré, todavia, não recebeu o valor da indenização contratada, após furto de sua motocicleta.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5035285) resolveu a lide, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, condeno a requerida no pagamento ao requerente do valor de R$15.071,00, correspondente ao valor do veículo do autor com base na tabela FIPE na data do sinistro, a título de indenização de proteção veicular contratada em decorrência do furto de sua motocicleta, atualizado monetariamente a partir da ocorrência do sinistro (19/03/2022), acrescido de juros legais a partir da citação; condeno a requerida ao pagamento ao autor do valor de R$450,00, a título de indenização por danos materiais, atualizado monetariamente a partir do desembolso (05/06/2022), acrescido de juros legais a partir da citação; condeno a requerida ao pagamento ao autor do valor de R$8.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Irresignada, a Multiplus interpôs Recurso Inominado (ID 5035293). Em suas razões, sustentou que atuou em estrito cumprimento às normas regulamentares, solicitando o envio dos documentos necessários para conclusão do trâmite administrativo, uma vez que a motocicleta, objeto dos autos, possui débitos em seu prontuário. Eventualmente, aduz que, caso se entenda pela imposição legal de quitação da indenização postulada em juízo, deve ser observado o item 8.1.6.1, sendo o autor compelido a quitar o financiamento juntamente à Financeira. Ainda, defende a necessidade de realização dos descontos previstos.

Por fim, alega a inexistência de danos materiais por conjunto probatório insuficiente e ainda, entende pela ausência de danos morais por mero inadimplemento contratual. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em análise aos autos, sobre a necessidade de prévio desembaraço administrativo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo singular, nos mesmos termos:

“(...) Em relação à indenização decorrente da proteção veicular contratada pelo autor junto à ré em caso de furto de veículo, deve ser afastada a necessidade de prévio desembaraço administrativo pelo autor, conforme exigido pela requerida. Isso porque, conforme demonstrado pelo autor, o próprio DETRAN esclarece em Manual de Procedimentos e Normais Gerais de Veículos disponível em seu sítio eletrônico, que em caso de furto/roubo de veículo, as cobranças de IPVA e LICENCIAMENTO são suspensas. De tal modo, demonstrada, pelo autor, a inclusão no sistema do DETRAN do registro do furto de sua motocicleta, os débitos referentes a tais rubricas, apesar de lançados, não são exigidos. Portanto, incabível a exigência da ré de regularização de tais pendências como condicionante de pagamento do valor indenizatório devido.”

Ainda que assim não fosse, em análise aos autos, verifico que o veículo foi furtado em 19/03/2022 e o primeiro vencimento do IPVA só ocorreu em 07/04/2022, mais de 1 mês após.

Ademais, o Recorrente possuía o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira
adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, principalmente no que tange aos necessidade de descontos no valor da indenização, a título de cota de participação e a transferência do veículo, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo, mas não o fez.

Além disso, a conduta em exigir a documentação a cada contato se mostra ilícita e abusiva, sendo devido, portanto, os danos materiais.

Por via reflexa, ainda, resta caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o réu a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)